Tribunal: STF
Processo: ARE 1581539
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA CONSIDERADA INTERPOSTA. SERVIDOR MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE LARANJAL PAULISTA. Pretensão ao reconhecimento de direito à remuneração extra decorrente de aumento de jornada, com a alteração do paradigma de prestação do serviço público de magistério de "hora-aula" para "horarelógio" (Lei Municipal nº 132/2012). Sentença de parcial procedência. Impugnação da gratuidade concedida ao autor. Não conhecimento. Benefício que não foi concedido pela sentença recorrida. Violação, pelo apelante, do art. 101 do CPC. Preclusão. Supressão de instância. Mérito. Legislação municipal que calculava jornada e remuneração com base em horas-aula, sempre inferiores a 60 minutos de trabalho. Alteração legislativa que determinou a utilização de horas-relógio, sempre equivalentes a 60 minutos de trabalho. Aumento do tempo trabalhado. Ausência de qualquer adequação ou aumento salarial. Irredutibilidade salarial violada. Direito constitucional e fundamental. Art. 37, XV, da CF. Separação dos poderes observada. Função precípua do Poder Judiciário analisar lesões a direitos. Art. 5º, XXXV, da CF. Ausente e também despicienda declaração de inconstitucionalidade, tendo em vista que a modificação é legal e aplicável aos servidores que ingressaram no magistério municipal posteriormente à sua vigência. Servidores anteriores que, todavia, sofreram com aumento do trabalho sem o correspondente aumento salarial. Sentença mantida. Recurso de apelação conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido. Recurso oficial também desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, inciso XXXVI; 18; 37, inciso X; 61, §1º, inciso II, alíneas "a" e "c"; e 169 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o recurso. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. Sobre o tema:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. JORNADA DE TRABALHO. HORAS EXTRAS: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.115.913-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 07/08/2018).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.087.196-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 21/03/2018 e ARE nº 957.504-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/11/2016.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente